Tribunal: TJES
Processo: 5001232-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001232-95.2021.8.08.0011

APELANTES:
JOSÉ JERÔNIMO ANDRADE BISCACIO E JULIANE LOPES CÂNDIDO BISCACIO

APELADO:
LUIZ JOSÉ FONSECA JÚNIOR

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESSUPOSTOS – BRIGA ENTRE VIZINHOS - DINÂMICA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico pátrio adota como regra a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente e como pressupostos o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano
.
Inteligência dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

2. Ainda que as provas dos autos demonstrem, de forma
inequívoca, as lesões em diversas partes do corpo do primeiro apelante, não evidenciam, de forma precisa, qual foi a dinâmica dos fatos, especialmente com relação a quem teria dado início à briga e de que forma ela se deu, e mesmo se os fatos poderiam ter ocorrido num contexto de circunstâncias excludentes de responsabilidade,
o que
não é suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito dos recorrentes, daí porque deve ser mantida a sentença recorrida. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001232-95.2021.8.08.0011

APELANTES:
JOSÉ JERÔNIMO ANDRADE BISCACIO E JULIANE LOPES CÂNDIDO BISCACIO

APELADO:
LUIZ JOSÉ FONSECA JÚNIOR

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ JERÔNIMO ANDRADE BISCACIO E JULIANE LOPES CÂNDIDO BISCACIO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. nº 6692597) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais feito na ação manejada contra
LUIZ JOSÉ FONSECA JÚNIOR
.

Sustentam os recorrentes (id. nº 6692598) que a tese de que a briga teria se iniciado após o primeiro apelante arremessar uma bicicleta no recorrido não goza de credibilidade, assim como está demonstrado nos autos que o apelado possui um histórico de intimidação e violência contra ambos.

Além disso, afirmam que há nos autos elementos probatórios que demonstram não ter o primeiro recorrente histórico da prática de atos de violência dentro do condomínio; que tiveram de se mudar da moradia própria, passando a viver em um imóvel alugado, bem como que a segunda apelada teve de se submeter a tratamento psicológico em razão dos fatos, o que justifica o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Pois bem. De início, importa ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota como regra a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no artigo 186 e artigo 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da exegese dos dispositivos supramencionados, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva, a saber: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano.

A ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

No caso, os documentos constantes do id. nº 6692546 demonstram que o primeiro recorrente, inquestionavelmente, apresentou lesões em diversas partes do corpos, as quais teriam se dado em decorrência de vias de fato travadas com o recorrido.

Já com relação ao contexto em que teria ocorrido o desentendimento entre os envolvidos, possível constatar que as provas carreadas ao feito não são capazes de evidenciar a responsabilidade do apelado e seu dever de indenizar.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, a testemunha Josimar Francisco da Silva (id. nº 6692593 – minutos 11:40 a 22:24) se limitou a afirmar não ter conhecimento sobre a existência de pretéritos desentendimentos entre o primeiro apelante e o recorrido, assim como não chegou a presenciar o início da briga entre ambos e que resultou nas lesões retrocitadas.

Vale citar breve trecho do depoimento em questão:

Que mora próximo ao edifício onde ocorreu o fato; Que nunca tomou conhecimento de desavenças dos autores entre os vizinhos do prédio; Que escutou gritos; Que ouviu o requerido proferindo insultos aos autores; Que não presenciou ou ficou sabendo de nenhuma agressão do Sr. José Jeronimo contra a senhora Izabel; Que não se recorda de ver o requerido machucado; Que não presenciou o início da briga; Que não presenciou nenhuma animosidade entre as partes nem antes nem depois da briga ocorrida; Que não conhece o Sr. Luiz José Fonseca.

No mesmo rumo, foram os relatos feitos pela testemunha Fábio José Medina Zago Júnior (id. nº 6692593 – minutos 22:41 a 32:14) durante a instrução processual, o qual reafirmou não ter conhecimento sobre a existência de desavenças anteriores entre as partes e que não chegou a presenciar o início da briga, mas viu o primeiro apelante sendo agredido pelo recorrido e que chegou a separar a contenda, registrando que jamais tomou conhecimento acerca de comentários de que o primeiro recorrente teria desferido tapas na mãe do apelado.

Vale transcrever alguns trechos do depoimento em questão:

Que morou próximo ao edifício por 10 anos; Que nunca tomou conhecimento de desavenças dos autores entre os vizinhos do prédio; Que presenciou o autor de costas no chão se protegendo de cotoveladas vindas do réu, e separou a briga; Que sobre a acusação do Sr. José ter dado tapas no rosto da mãe do réu, nunca ouviu falar; Que ouviu parte da briga com as acusações levando o nome da mãe do réu, mas não prestou atenção ao conteúdo das falas; Que viu o Sr. José com um arranhão, sangrando ao lado do olho e o braço arranhado, mas que não percebeu machucados no réu; Que não conhecia o réu. Que não presenciou o início da briga; Que não presenciou nenhum tipo de interação entre as partes antes ou depois da briga; Que ouviu uma parte da discussão entre as partes, e que seria sobre sindicância e envolveria a mãe do réu, mas não sabe dizer os detalhes.

Ouvido na mesma sede, o recorrido Luiz José Fonseca Júnior (id. nº 6692593 – minutos 05:50 a 10:41) registrou que quem teria dado início às agressões foi o primeiro recorrente e que os apelantes seriam conhecidos pela existência de desavenças com outros vizinhos.

Faço questão, uma vez mais, de citar trecho do seu depoimento:

Que desceu do prédio, e o autor se encontrava na portaria do prédio, ficou sendo encarado e ao indagar o motivo depois de virar as costas foi acertado por uma bicicleta; que ficou machucado; que não procurou a delegacia e não fez boletim online; que não procurou o hospital; Que não se recorda de acusar o autor de bater no rosto de sua mãe; que realmente disse que os autores têm fama de encrenqueiros e muitas desavenças com outros vizinhos.

Acerca dos elementos probatórios constantes dos Termos Circunstanciados nº 0017129-88.2020.8.08.0011 e 0021984-13.2020.8.08.0011, de igual forma, não são capazes de elucidar o contexto em que se deu o desentendimento entre os envolvidos e que teria dado ensejo à ofensa moral.

No caso, o apelado se limitou a afirmar ter sido atingido pelo primeiro recorrente com uma bicicleta, o que o levou a revidar, vindo ambos a entrar em vias de fato (id. nº 6692540), ao passo que Antonina Bozio de Almeida afirmou ter visto o desentendimento entre ambos, mas sem esclarecer quem teria dado causa ao ocorrido (id. nº 6692542).

A pessoa de Josimar Francisco da Silva, ouvida nos mesmos termos circunstanciados (id. nº 6692543), afirmou ter visto a discussão travada entre os envolvidos, mas sem esclarecer quem teria dado causa ao ocorrido e mesmo como teria se dado o contexto das agressões.

Com base nisso, vejo que apesar a existência das lesões sofridas pelo primeiro recorrente não se mostra possível concluir, de forma precisa, qual foi a dinâmica dos fatos, especialmente com relação a quem teria dado início à briga e de que forma ela se deu, e mesmo se os fatos poderiam ter ocorrido num contexto de circunstâncias excludentes de responsabilidade.

Por isso, entendo que os apelantes não lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de modo que não merece retoque a sentença recorrida.

Ao julgar tema correlato, este Eg. TJES decidiu que:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANO MORAL BRIGA ENTRE VIZINHOS IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A DINÂMICA DOS FATOS ÔNUS PROBATÓRIO PROCESSUAL RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano. (Apelação Cível nº 0001918-79.2015.8.08.0013, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJe 9/5/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões